Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-23.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703062-23.2023.8.07.0004 RECORRENTE: SILKY GRACIELLE MARIA DO NASCIMENTO RECORRIDO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. INEXISTENTE. DEPÓSITO DE VALORES INCONTROVERSOS. INEXISTENTE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA E MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O afastamento da mora, estando em curso ação em que se discute a alegação de abusividade do contrato, "somente será deferido se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz". Recurso Especial no 1.061.530/RS. 2. No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução. Na contestação não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos. 3. Desta forma, se o contrato foi firmado após 31.03.2000, admite-se a capitalização de juros se expressamente pactuada com periodicidade inferior a um ano. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso III, 45, 51, §1o, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que a mora deve ser afastada, pois não restou esclarecido ao consumidor informações concretas acerca da indicação do percentual da taxa de capitalização de juros diários no contrato em discussão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso III, 45, 51, §1o, e 52, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No presente caso, não foi constatado depósito da parcela incontroversa ou prestação de caução. Na contestação de ID 52945395 não foi purgada a mora ou apresentada planilha dos valores que se entende por corretos. Doutra banda, não há nos autos demonstração ou mesmo indício de que houve cobrança indevida (ID 54587153). (...) Desta forma, se o contrato foi firmado após 31.03.2000, admite-se a capitalização de juros se expressamente pactuada com periodicidade inferior a um ano. Note-se que o contrato de ID. 52945379, foi firmado em 27/09/2021 e, da simples análise do referido ajuste, verifica-se que restou ali consignado, de forma expressa, a taxa de juros anual, no percentual de 17,44%, bem como taxa de juros mensal em 1,35%, realidade que demonstra cláusula contratual permitindo a capitalização mensal de juros ou mesmo capitalização diária, conforme enunciado da Súmula 541 do Superior tribunal de Justiça” (ID 54587153). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025